Tribunal: TJDFT
Processo: 0746611-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 STF. TEMA 905 STJ. DISTINÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. QUESTIONAMENTO APÓS O PAGAMENTO. MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revisão de valores de precatórios ao argumento de ilegitimidade na correção monetária da dívida.
2. A norma extraída dos temas 810 do STF e 905 do STJ indica a possibilidade de alteração de índices de correção dos débitos contra a Fazenda Pública mesmo após o trânsito em julgado do título exequendo.
3. Contudo, há de se realizar distinção entre as teses de reprodução obrigatória e o caso dos autos, em que operada a preclusão, decorrente do ato de pagamento inconteste da obrigação. Ato incompatível, portanto, com o pedido de revisão.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.